Tribunal: TJSP
Processo: 1017004-10.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Estabelecimento de ensino. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência da demanda. Irresignação recursal das partes. Pretensão da autora em cursar a graduação em Odontologia na instituição de ensino ré, por meio do FIES. CPSA da Universidade ré é responsável pela validação dos documentos para posterior obtenção do FIES. Falha na prestação dos serviços da ré que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Estabelecimento de ensino. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência da demanda. Irresignação recursal das partes. Pretensão da autora em cursar a graduação em Odontologia na instituição de ensino ré, por meio do FIES. CPSA da Universidade ré é responsável pela validação dos documentos para posterior obtenção do FIES. Falha na prestação dos serviços da ré que acarretou a perda do prazo para efetivação do referido financiamento estudantil. Danos morais configurados. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 pelo Juízo a quo. Manutenção. Quantia proporcional e razoável frente às peculiaridades do caso concreto. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.